Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002396-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA MARIA DA SILVA GOMES - CPF: 103.486.111-53 (APELADO), ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 931.549.095-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
revisional e nulidade contratual com restituição, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado do Banco Central, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC, remetendo a apuração à liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, diante de alegado vício de consentimento;

(
ii
) estabelecer se os critérios fixados para restituição dos valores pagos a maior e readequação dos encargos financeiros devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado tradicional difere substancialmente do cartão de crédito consignado, pois o primeiro possui parcelas fixas e prazo determinado, enquanto o segundo opera sob crédito rotativo, com desconto apenas do valor mínimo da fatura.

A instituição financeira não comprova que a consumidora foi devidamente informada sobre as características essenciais do cartão consignado, especialmente quanto à natureza rotativa do crédito e à forma de amortização da dívida, configurando vício de consentimento.

A disponibilização dos valores via transferência eletrônica (TED), sem comprovação de uso do cartão físico, revela que a operação se aproxima de um empréstimo consignado comum, reforçando a necessidade de readequação jurídica do contrato.

Nas relações de consumo, aplicam-se os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva, que impõem ao fornecedor o dever de esclarecer, de forma clara e adequada, todas as condições do negócio, sob pena de nulidade parcial do contrato.

A conversão judicial da modalidade contratual não
cria novo
vínculo, mas apenas requalifica juridicamente a operação, ajustando os encargos e preservando o equilíbrio econômico entre as partes.

A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro objetivo, imparcial e proporcional para o recálculo dos encargos, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a vantagem excessiva.

A restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros pela SELIC, mostra-se adequada ante a ausência de comprovação de má-fé do banco.

A jurisprudência da Câmara reconhece a possibilidade de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo comum quando evidenciado vício de consentimento, conforme precedente:
TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum quando comprovado vício de consentimento do consumidor.

A instituição financeira tem o dever de comprovar que o consumidor recebeu informações claras e adequadas sobre a natureza e condições da operação contratada.

Na conversão contratual, devem ser aplicadas as taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma natureza, com restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 4o, III, 6o, III e IV, 14, 46 e 51; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002396-50.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S
/
A

APELADO: TANIA MARIA DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO PAN S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional e nulidade contratual com restituição, ajuizada por TANIA MARIA DA SILVA GOMES
, convertendo
o contrato de cartão de crédito consignado
em
empréstimo consignado comum, fix
ando
os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central a ser verificada na data de cada depósito, determin
ando
a restituição na forma simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC a contar da citação, remetendo a apuração dos valores à liquidação de sentença, com possibilidade de compensação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo
.

Aduz
que a modalidade contratada foi devidamente informada à consumidora, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Alega que a operação de cartão de crédito consignado possui regulamentação própria e difere substancialmente do empréstimo consignado, não sendo possível a conversão determinada.

Argumenta que a conversão determinada na sentença causaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Afirma que a instituição financeira agiu em estrito cumprimento do contrato e no exercício regular de direito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
319146395
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central trazida a julgamento refere-se à validade da conversão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado comum, determinada pelo juízo de primeiro grau.

O caso em análise retrata situação recorrente no cenário jurídico nacional, em que consumidores, especialmente servidores públicos, aposentados e pensionistas, contratam operações financeiras sob a modalidade de cartão de crédito consignado, mas alegam desconhecimento das características específicas desse produto financeiro, sustentando que pretendiam, na verdade, contratar empréstimo consignado tradicional.

Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se estabelecer as distinções fundamentais entre as modalidades contratuais em discussão:

O empréstimo consignado tradicional caracteriza-se por ser uma operação de crédito com desconto direto em folha de pagamento, com número determinado de parcelas, valor fixo mensal e prazo certo para quitação.

Sua principal característica é a previsibilidade, tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, permitindo ao mutuário conhecer, desde o início da contratação, o custo total da operação e a data de encerramento da obrigação.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configura operação distinta, em que o consumidor recebe um cartão de crédito cujo pagamento mínimo da fatura é descontado diretamente de sua folha de pagamento, limitado ao percentual legalmente estabelecido.

Nesta modalidade, o consumidor pode realizar saques ou compras até o limite aprovado, sendo que apenas o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente, enquanto o saldo remanescente, se não pago voluntariamente, sofre incidência de encargos financeiros próprios do crédito rotativo.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante, após análise do conjunto probatório, concluiu pela existência de vício na formação do consentimento da consumidora, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a consumidora foi adequadamente informada sobre as características essenciais da
operação contratada, especialmente quanto
à
natureza rotativa do crédito;

forma de amortização da dívida;
a
o fato de que os descontos em folha corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura;
à
necessidade de pagamento complementar para efetiva amortização do saldo devedor;
e ao
prazo para quitação integral da dívida.

A documentação apresentada pela instituição financeira revela-se insuficiente para comprovar que a consumidora tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado tradicional.

Os elementos probatórios não demonstram de forma clara que houve adequada prestação de informações sobre as características essenciais do produto financeiro, conforme exige a legislação consumerista.

Ademais, chama atenção o fato de que a operação inicial se deu mediante transferência eletrônica (TED) para a conta da consumidora, sem comprovação de efetiva entrega e desbloqueio do cartão físico, ou de utilização posterior para compras, o que reforça a tese de que a operação, em sua essência econômica, aproxima-se mais de um empréstimo do que do uso típico de cartão de crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da transparência, informação, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

O princípio da transparência impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços, suas características, qualidades, riscos, preço e condições de contratação. No âmbito das operações financeiras, esse dever se intensifica, dada a complexidade das operações e a vulnerabilidade técnica do consumidor.

O princípio da informação, corolário da transparência, exige que o consumidor seja adequadamente esclarecido sobre todos os aspectos relevantes do contrato, de modo a possibilitar uma escolha consciente e refletida.

A boa-fé objetiva, por sua vez, impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção dos legítimos interesses da contraparte, vedando condutas que possam induzir o consumidor a erro ou que resultem em desequilíbrio contratual excessivo.

No caso em análise, a forma como se deu a contratação, com disponibilização imediata de valores via TED, sem comprovação de entrega e utilização efetiva do cartão
para compras, aliada à ausência de informações claras sobre a natureza rotativa do crédito e suas consequências, indica possível violação aos princípios supracitados.

A instituição financeira recorrente sustenta a impossibilidade técnica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, argumentando que se trataria de modalidades distintas, com regulamentações específicas e diferentes percentuais de margem consignável.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A conversão determinada pelo juízo sentenciante não implica criação de novo contrato administrativo de consignação, mas sim requalificação jurídica da operação já existente, com readequação dos encargos financeiros e forma de amortização, preservando-se o núcleo econômico da avença - a disponibilização de crédito mediante pagamento parcelado.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de intervenção judicial para reequilíbrio de relações contratuais marcadas por assimetria informacional e abusividade, especialmente quando verificada a ocorrência de vício de consentimento. No caso dos contratos de cartão de crédito consignado, a conversão para empréstimo consignado tradicional tem sido admitida como medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual quando evidenciado que o consumidor foi induzido a erro quanto à natureza da operação.

Ademais, eventuais dificuldades operacionais para cumprimento da determinação judicial não podem servir de óbice à efetivação do direito material reconhecido, cabendo à instituição financeira adaptar seus procedimentos internos para dar cumprimento à decisão judicial.

O magistrado sentenciante determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central para essa modalidade de operação, a ser verificada na data de cada depósito.

Tal parâmetro mostra-se adequado e equilibrado, pois
p
reserva o núcleo econômico da avença (disponibilização de crédito mediante contraprestação)
, a
dota critério objetivo e imparcial para fixação dos encargos (taxa média de mercado)
, r
espeita a data de cada operação para definição da taxa aplicável
e e
vita tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a perpetuação de vantagem excessiva para a instituição financeira.

A determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, também se mostra consentânea com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A remessa da apuração dos valores à liquidação de sentença, com possibilidade de compensação, garante a precisão dos cálculos e o respeito ao contraditório, permitindo que ambas as partes apresentem seus parâmetros e impugnações.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-
96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Ante o exposto, verifico que a sentença recorrida analisou adequadamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes, adotando solução equilibrada para a controvérsia, com conversão do contrato para modalidade mais adequada à real intenção da consumidora e fixação de parâmetros equitativos para recálculo dos encargos.

Diante disso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites estabelecidos no
CPC
e mantida a proporção de distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025